Tribunal: TJSP
Processo: 2221079-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Ausência de indicação de elementos a justificar a instauração do incidente – Mera alegação de ausência de bens para o cumprimento da obrigação que não justifica o pedido – Inexistência de argumentos quanto ao desvio de finalidade ou confusão patrimonial - Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Ausência de indicação de elementos a justificar a instauração do incidente – Mera alegação de ausência de bens para o cumprimento da obrigação que não justifica o pedido – Inexistência de argumentos quanto ao desvio de finalidade ou confusão patrimonial - Decisão que comporta reforma – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000655056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2221079-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é agravante TALES GERALDO ZORDAN RAMOS, é
agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOPARQUE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o 3o Desembargado que negava
provimento e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI
MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32517
Agravo de Instrumento n° 2221079-56.2019.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
Agravante: TALES GERALDO ZORDAN RAMOS
Agravado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOPARQUE
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de instauração de
incidente de desconsideração de personalidade jurídica Ausência de indicação
de elementos a justificar a instauração do incidente Mera alegação de ausência
de bens para o cumprimento da obrigação que não justifica o pedido

Inexistência de argumentos quanto ao desvio de finalidade ou confusão
patrimonial - Decisão que comporta reforma Recurso provido
1:- Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de
decisão proferida nos autos de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica deflagrado pelo agravado Condomínio Residencial
Ecoparque contra o agravante TALES GERALDO ZORDAN RAMOS,
pela qual foi desconsiderada a personalidade jurídica da empresa requerida
e determinada a inclusão do agravante no polo passivo da ação de
execução correlata.
Insurge-se, alegando que não estão presentes os elementos
caracterizadores do abuso de personalidade, não havendo respaldo fático e
jurídico para a decisão recorrida.
Nos termos da decisão de fls. 65, foi deferido o pedido de efeito
suspensivo.
Intimado, o agravado apresentou contraminuta, a fls. 70/75.
É o relatório.
2:- O recurso propõe o indeferimento de plano do pedido de
desconsideração pela ausência dos requisitos legais.
Decidiu-se quando do deferimento do pedido inicial que:
“O arresto cautelar só pode ser realizado em face do responsável
pela dívida no momento em que a medida é pleiteada; o patrimônio
dos sócios só responderá por ela após eventual deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconsideração da personalidade jurídica.
Assim, porque prematuro o pedido de fls. 02, fica indeferido,
aguardando-se o exercício do contraditório.
Processe-se
o
presente
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica apresentado em desfavor de Edna Zordan
Ramos e Tales Geraldo Zordan Ramos, suspendendo-se a execução,
nos termos do artigo 134, §3.o do Código de Processo Civil. Após
comprovado o recolhimento da taxa postal, cite(m)-se para
manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 dias.”
A decisão agravada se limitou a deferir o pedido de
processamento do incidente. Nada mais. Não se reportou a argumentos
expostos na inicial, até porque inexistentes e nem apontou algum conduta
ou ação que viesse a mostrar o desvio de finalidade ou a confusão
patrimonial, requisitos exigidos no art. 50 do Código Civil para o
deferimento do pedido.
O art. 50 do CC/02, com as alterações promovidas pela Lei no
13.874/2019, sancionada aos 20/9/2019, exige, para a desconsideração da
personalidade jurídica, a comprovação de abuso da personalidade, o que
pode se dar pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, e o
benefício direto ou indireto obtido pelo sócio.
Segundo entendimento recente do SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, para a procedência do incidente é necessário comprovar a
gestão do sócio com o desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Confira-se:
"RECURSO ESPECIAL No 1.686.162 - SP (2016/0297682-6)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MOROCO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA
RECORRIDO : RIPRAUTO VEÍCULOS LTDA - MASSA FALIDA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEMONSTRADA.
1. Ação de falência ajuizada em 24/1/1994. Recurso especial
interposto em 10/6/2016. Conclusão ao Gabinete em 16/11/2016.
2. O propósito recursal é verificar se o acórdão impugnado, ao
estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade recorrida à recorrente, observou os requisitos do art. 50 do
Código Civil.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se
consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade
jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial.
5. A conclusão a que chegou o acórdão recorrido acerca da presença
dos elementos autorizadores da desconsideração da personalidade
jurídica decorreu da análise do conjunto fático-probatório que
integra os autos, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial,
ante o óbice da súmula 7/STJ.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO."
Extrai-se do corpo desse acórdão que:
“Conforme enunciado quando do julgamento do já citado
REsp1.325.663/SP, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de
não admitir como condição bastante à imposição dos efeitos da
desconsideração da personalidade jurídica a mera condição de sócio,
ainda que majoritário ou controlador da sociedade. É o que se pode
verificar dos seguintes julgados: REsp 370.068/GO (Terceira Turma,
DJ 14/3/2005); REsp 968.564/RS, (Quinta Turma, DJe 2/3/2009);
AgRg no REsp 762.555/SC (Quarta Turma, DJe 25/10/2012).
De fato, a regra positivada no ordenamento pátrio (art. 50 do CC/02)
recepciona e consagra a teoria maior da desconsideração da
personalidade jurídica, a qual exige, como pressuposto à
responsabilização dos sócios pelo passivo da sociedade devedora, a
comprovação da prática de atos fraudulentos ou abusivos,
caracterizados pelo desvio da finalidade empresarial ou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confusão patrimonial.
Tal teoria tem como parâmetro de incidência, portanto, a atuação
ilegítima dos sócios em prejuízo de terceiros ou da própria sociedade,
vítimas de indevida manipulação.
Reconhecendo tratar-se a desconsideração de medida excepcional, já
decidiu a Segunda Seção desta Corte que é necessária a
comprovação do dolo dos sócios, caracterizado pelo desvirtuamento
dos fins institucionais a que serve à sociedade (EREsp 1.306.553/SC,
DJe 12/12/2014).”
Como se observa, não é qual situação de deficiência econômica
ou impossibilidade de resgate de débitos ou de obrigações que faz incidir a
desconsideração. Existem requisitos formais e materiais a serem
preenchidos que estão bem definidos no art. 50 do Código Civil.
Na ausência de fundamentos, impõe-se o indeferimento de plano
do pedido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37933
Agravo de Instrumento no 2221079-56.2019.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: TALES GERALDO ZORDAN RAMOS
Agravado: Condomínio Residencial Ecoparque
Interessado: Mae & Filho Serviços Terceirizados Ltda Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos, etc..
Inicialmente, destaque-se que a agravante pretende a
reforma da r. decisão que o incluiu no polo passivo da execução, aduzindo
que não estão presentes os elementos caracterizadores do abuso de
personalidade.
“In casu”, a situação fática obstaculiza o direito da
credora ao recebimento do seu crédito, ante a impossibilidade de
localização de patrimônio da empresa devedora passível de penhora para
satisfação do débito, nada sendo localizado após pesquisas nos sistemas do
Banco Central e Receita Federal.
Soma-se a isso o fato de que não restou demonstrado, nos
presentes autos, qual foi o destino do patrimônio e do capital social da
empresa executada, observando-se que a certidão do oficial de justiça de
que a empresa não estava sediada no local (fls. 103).

As razões recursais não infirmam a não localização da
empresa no endereço declarado, nem esclarecem a inexistência absoluta de
bens ou ativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, desconhecendo-se a destinação ou
esgotamento lícito dos ativos e patrimônios da sociedade empresária,
inafastável a conclusão de que houve diluição patrimonial no intuito de
fraudar a execução, em benefício dos sócios-administradores, configurando-
se confusão patrimonial.
Conforme bem salientou o MM. Juiz “a quo”, “O pedido
de desconsideração da personalidade jurídica da executada deve ser
parcialmente deferido. Com efeito, a executada, verte dos autos, não
mais está em atividade regular e, realizadas diligências suficientes,
apurou-se que não tem bens livres suficientes à garantia da execução.
Contudo, a pessoa jurídica ainda tem débitos e a desconsideração da
personalidade jurídica da executada, de modo a possibilitar a constrição
judicial de bens de seu sócio, é medida que se impõe, pelo menos, em
relação a Tales Geraldo Zordan Ramos”.
Assim, ante a ausência de justificativa e prova do
esvaziamento patrimonial da empresa devedora, cabe ao sócio provar que
não ocorreu apropriação, por eles ou com a participação ou autorização
deles, dos meios de produção da sociedade.
Destarte, é de rigor o decreto de não acolhida das razões
recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo. Oficie-
se.
Coutinho de Arruda
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL PETRONI NETO
1210B446
6
7
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
12C047DE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2221079-56.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.